Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-82.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-82.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRÉ DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA, LUANA AMERICO OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de nulidade ou rescisão de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

Definir se o indeferimento da produção de prova oral, seguido de julgamento antecipado da lide por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa, especialmente em lide fulcrada em alegado vício de consentimento, decorrente de promessa verbal e publicidade enganosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa, quando a prova requerida se mostra pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia.

O indeferimento da prova oral, aliado à posterior improcedência do pedido por ausência de provas, revelam contradição lógica e viola o direito à ampla defesa.

A oitiva testemunhal é meio adequado para comprovar as alegações de falsa promessa verbal e eventual vício de consentimento em contratos celebrados sob suposta indução em erro.

O direito à prova integra o devido processo legal e deve ser assegurado, com amplitude, sobretudo em se tratando de matéria fática controvertida.

A incidência do microssistema consumerista impõe a facilitação da defesa do Consumidor, sendo inadequada a imposição de ônus probatório excessivo à parte hipossuficiente.

A interpretação das cláusulas em contrato de adesão deve ser favorável ao Consumidor, não se limitando ao conteúdo formal do pacto, quando houver alegação de práticas abusivas na fase pré-contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, 487, I, 99; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0502099-60.2014.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 16.08.2023; TJ-PR, Apelação nº 0012099-11.2021.8.16.0045, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 08.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000297-82.2023.8.05.0248
,
oriundos da Comarca de
Serrinha
,
tendo como Recorrente

ANDRÉ DE JESUS SILVA
,
sendo

Recorrida
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO APELO.